Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-33.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000501-33.2022.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Apelos dos litigantes. A parte embargante sustenta a existência de omissões e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022, I a III, do CPC.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ter sido decidida e não sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. O dever de fundamentação não exige exame pormenorizado de cada argumento, bastando que a motivação seja suficiente para revelar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relacionados aos arts. 186 e 884 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade civil da embargante e mantendo o valor da indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo enriquecimento sem causa do embargado.

Não se verificam as hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC, tampouco omissão quanto a tese vinculante ou precedente obrigatório.

Os embargos não constituem meio hábil à rediscussão de matéria decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica é efetivamente debatida, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Ausente demonstração de intuito protelatório, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo, contudo, ser advertida a parte quanto ao possível enquadramento de embargos futuros nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, independentemente de menção expressa ao dispositivo legal.

A ausência de intuito protelatório afasta a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000501-33.2022.8.05.0258

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8000501-33.2022.8.05.0258

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e

e
mbargad
o,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12